Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736446-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: SAU-CE SERVICOS DE ASSISTENCIA UROLOGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA REU: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por SAU-CE Serviços de Assistência Urológica, com Especialidades S/S Ltda., com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir a sentença proferida nos autos n. 0719034-36.2023.8.07.0003, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF. Requereu, portanto: a) em caráter liminar, inaudita altera pars, seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA para obstar, de imediato, o prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado nos autos n° 0719034-36.2023.8.07.0003, inclusive de suspensão do prazos para pagamento voluntário e outros ônus processuais daí decorrentes (§ 1o, Art. 523/NCPC), haja vista o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação em razão do prejuízo a ser sofrido pelo Autor se compelido ao pagamento de honorários sucumbenciais manifestamente indevidos.(...) c) no mérito, seja julgado procedente o pedido para rescindir, parcialmente, a sentença proferida nos autos do processo 0719034-36.2023.8.07.0003 em trâmite na 1a Vara Cível de Ceilândia, tão somente para afastar a condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua suposta sucumbência, em razão da manifesta violação das normas jurídicas indicadas (arts. 9o. 10a; §§2o, arts. 85 e 90 do CPC, bem como § 4o do art. 24 da Lei no 8.906/94) e em consonância a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do C. STJ. Decisão ao ID 50834657 indeferiu a petição inicial. O Acórdão n. 1808538 negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão acima (ID 55571119). O Acórdão n. 1862226 negou provimento aos embargos de declaração opostos ao ID 59376027. O Recurso Especial interposto não foi admitido pela d. Presidência (ID 61874833). Foi interposto Agravo em Recurso Especial, AREsp 2758156/DF. O Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios. A parte ré opôs embargos de declaração requerendo a majoração com suporte no art. 85, § 11, do CPC. O Exmo. Sr. Min. Marco Buzzi acolheu os embargos para, saneando a apontada omissão, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorar “os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observando-se, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal”. Certidão de trânsito em julgado em 24/10/2025 (ID 77910192, p. 41. É relato do necessário. 2. Diante da certidão de trânsito em julgado, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se. Publique-se. Intimem-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora